Tribunal: TCU
Processo: 002.345/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9418/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada pela Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) sobre os indícios de irregularidade na prestação de contas dos repasses federais pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) em prol do transporte escolar no Município de Chapada dos Guimarães - MT durante o exercício de 2011; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que os documentos apresentados informariam que o Pnate é coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o repasse federal seria realizado pela modalidade fundo a fundo, fixando, pois, a competência do TCU para a fiscalização da correspondente transferência financeira; Considerando que a então Secretaria de Controle Externo do TCE-MT teria proposto a devolução atualizada sob o valor de R$ 326.186,73 diante da irregularidade ora apontada, tendo o Ministério Público de Contas no TCE-MT sugerido, por sua vez, a extinção do processo sem a resolução de mérito em virtude da incompetência do TCE-MT para a fiscalização dos aludidos recursos federais; Considerando que, no âmbito do TCU, após a análise do feito, a unidade técnica teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, já que a aludida prestação de contas estaria na etapa de análise pelo FNDE, em conformidade com a consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Conta (SIGPC); Considerando, enfim, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do FNDE e, assim, o referido ente deve promover a efetiva apuração dos indícios de irregularidade na prestação de contas do Pnate, informando o TCU sobre o resultado das medidas adotadas; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU, restando, assim, prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 002.345/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). 1.2. Entidade: Município de Chapada dos Guimarães - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação promova a efetiva apuração de todas as falhas ora anunciadas no presente processo, devendo informar o TCU sobre o resultado dessa apuração no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo da eventual instauração de tomada de contas especial em sintonia com o art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para ciência; e 1.7.2.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviando aí também a cópia integral do presente processo, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão.